Tribunal: STJ
Processo: 0112280-87.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166944 - PR(2024/0324458-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMERCIAL FERRARI DE SECOS E MOLHADOS LTDA
ADVOGADOS
: JANE GLÁUCIA ANGELI JUNQUEIRA - PR023230
MÁRIO MÁRCIO SOUZA DA COSTA MOURA FILHO -
PR065252
EMBARGADO
: ANTONIO GODINHO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54863280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9adc196a-0743-4d54-8f77-22c5d48a68ab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:00:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 9adc196a-0743-4d54-8f77-22c5d48a68ab

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2166944 - PR(2024/0324458-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: COMERCIAL FERRARI DE SECOS E MOLHADOS LTDA
ADVOGADOS
: JANE GLÁUCIA ANGELI JUNQUEIRA - PR023230
MÁRIO MÁRCIO SOUZA DA COSTA MOURA FILHO -
PR065252
EMBARGADO
: ANTONIO GODINHO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
ART. 1.022
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54156050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:43
Código de Controle do Documento: eadd8d7b-d1df-4cad-8d0e-27b294ba083a

Trata-se de embargos de declaração (fls. 117-121) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 106):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento no qual se reconheceu ausência de inércia do exequente
indeferindo o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Recurso especial não conhecido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta a existência de omissão no
julgado. Argumenta que a decisão não enfrentou a tese de violação do
§ 4o-A,
art. 921,
do CPC, defendendo que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
(IDPJ) manejado pela parte exequente seria manifestamente inócuo, por reproduzir
pretensão já rejeitada com trânsito em julgado.
Aduz que tal medida não teria o condão de suspender ou interromper o
prazo da prescrição intercorrente, uma vez que a nova redação do dispositivo legal
exige a efetiva constrição de bens ou citação do devedor para tal fim.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 124-130).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 113-114):
Documento eletrônico VDA54156050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:43
Código de Controle do Documento: eadd8d7b-d1df-4cad-8d0e-27b294ba083a

No que diz respeito à alegada afronta aos arts. 921,
, I, §§ 3o, 4o e 4o-A,
caput
313, VIII, e 134, § 3o, do CPC, a Corte local assim se manifestou (fl. 58):
No mais, verifica-se do exame dos autos que o feito não foi suspenso por
ausência de bens em nenhum momento, tampouco ficou caracterizada a
inércia do exequente, que, embora sem sucesso, adotou postura ativa no
processo, visando à satisfação do seu crédito, pugnando pelas diligências e
medidas que entendia necessárias e válidas para tanto. Nessa linha, cabe
anotar que, ainda que o incidente de desconsideração de personalidade
jurídica tenha sido rejeitado nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, sob o entendimento de que obstado pela coisa julgada, não
há que se desconsiderar o prazo em que restou suspenso o feito em razão
da tramitação do incidente, visto que o novo pedido fora formulado com base
em razões jurídicas, à compreensão do exequente, novas, o que legitimaria
a pretensão. Com efeito, a propositura do incidente foi válida e, em tese,
legítima, não havendo evidência de que a medida tenha sido pleiteada com
propósito protelatório, ou, sob qualquer aspecto, infundado, sendo de se
presumir, é certo, a boa-fé do exequente na pretensão ventilada. Não há, por
conseguinte, qualquer razão para desconsiderar o tempo em que o processo
executivo ficou sobrestado enquanto em trâmite o incidente, tendo a
suspensão decorrido de comando legal (artigo 134, § 3o, do Código de
Processo Civil), e por expressa determinação do juízo . a quo Assim,
efetivamente não há como se atribuir a demora no trâmite do processo e o
insucesso da execução até o presente momento à conduta do exequente,
mas, simplesmente, aos mecanismos do Poder Judiciário e do próprio
processo civil, e ao comportamento desidioso e furtivo da própria executada
em relação à sua obrigação.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à ausência de inércia do credor,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA
PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o
reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da
inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na
espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria
necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.
2. A Lei n.
que alterou o termo inicial da prescrição
14,195/2021,
intercorrente (art. 921, § 4o, do
, é irretroativa e somente se
CPC/2015)
aplica a partir de sua publicação. Precedente.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.728.583/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.

Diferentemente do que sustenta a embargante, o
abordou de forma
decisum
clara e fundamentada as razões pelas quais o recurso especial não transpôs a barreira
Documento eletrônico VDA54156050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:43
Código de Controle do Documento: eadd8d7b-d1df-4cad-8d0e-27b294ba083a

do conhecimento. A aplicação da
foi devidamente motivada,
Súmula n. 7/STJ
consignando-se que a alteração das conclusões do Tribunal de origem — o qual, após
análise soberana das provas, afastou a inércia do credor — demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos.
Note-se que a Corte local, ao julgar o agravo de instrumento, asseverou que
o feito não permaneceu paralisado por desídia da parte exequente, mas sim que houve
tramitação regular com base em comando legal de suspensão (art. 134, § 3o, do CPC)
decorrente da instauração do IDPJ. Para que esta Corte Superior pudesse acolher a
tese da embargante de que o referido incidente foi “inócuo”, “protelatório” ou
“repetitivo”, seria imprescindível reexaminar a cronologia processual bem como
revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial
em razão da Súmula n. 7 do STJ.
Quanto à incidência das normas sobre prescrição intercorrente, deve-se
ressaltar que a partir da entrada em vigor da
em
/2021, que
Lei n. 14.195/2021,
26/8
alterou a redação do
§ 4o, do Código de Processo Civil, estabeleceu-se um
art. 921,
novo regime para a contagem do prazo e suas interrupções.
No entanto, tal regramento não possui o condão de retroagir para invalidar
atos processuais ou períodos de suspensão legitimamente reconhecidos sob a égide
da norma anterior ou de comandos judiciais específicos.
O Tribunal
destacou que a suspensão do processo decorreu de
a quo
comando legal direto (art. 134, § 3o, do CPC) em razão da tramitação do incidente, e
não meramente de uma suspensão por ausência de bens.
Assim, o debate sobre a limitação de uma única suspensão (art. 921, § 4o)
esbarra na distinção feita pela instância de origem entre a suspensão da execução e o
sobrestamento específico inerente ao IDPJ.
Portanto, a decisão embargada não padece de omissão. A pretensão de
rediscutir se o incidente foi ou não repetitivo ou se houve desídia do credor
demandaria, inevitavelmente, o reexame do acervo probatório, o que mantém hígida a
aplicação do óbice sumular.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54156050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 14/02/2026 19:00:43
Código de Controle do Documento: eadd8d7b-d1df-4cad-8d0e-27b294ba083a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 2.166.944 / PR
Número Registro: 2024/0324458-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01122808720238160000
1122808720238160000
17561620078160119
508734620248160000
50873462024816000000017561620078160119
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMERCIAL FERRARI DE SECOS E MOLHADOS LTDA
ADVOGADOS
: JANE GLÁUCIA ANGELI JUNQUEIRA - PR023230
MÁRIO MÁRCIO SOUZA DA COSTA MOURA FILHO - PR065252
RECORRIDO
: ANTONIO GODINHO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMERCIAL FERRARI DE SECOS E MOLHADOS LTDA
ADVOGADOS
: JANE GLÁUCIA ANGELI JUNQUEIRA - PR023230
MÁRIO MÁRCIO SOUZA DA COSTA MOURA FILHO - PR065252
EMBARGADO : ANTONIO GODINHO MACHADO - ESPÓLIO
ADVOGADO
: JAIME PEGO SIQUEIRA - PR018593
TERMO
Documento eletrônico VDA54847370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:50
Código de Controle do Documento: d08b36ba-9ccd-498a-a635-c93f1ab629f9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:13:50
Código de Controle do Documento: d08b36ba-9ccd-498a-a635-c93f1ab629f9